Tribunal: STF
Processo: MS 20982
Classe: MS
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-11-27
Data de publicação: 1991-11-27

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. DIPLOMATA. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DE
DECRETOS DE DISPENSA DAS FUNÇÕES DE EMBAIXADOR E DE REMOÇÃO PARA A
SECRETARIA DE ESTADO EM BRASILIA POR ATOS DE ABUSO DE PODER EM FACE
DO DISPOSTO NO ARTIGO 45 DA LEI 7.501/86.
          - INEXISTÊNCIA DA PRETENDIDA INVALIDADE DOS DECRETOS EM
CAUSA UMA VEZ QUE O CITADO DISPOSITIVO LEGAL NÃO CONFERE AO
IMPETRANTE O DIREITO DE PERMANENCIA NO POSTO PELO PERIODO MAXIMO
NELE PREVISTO.
          - FICA, ASSIM, PREJUDICADO O EXAME DE A RESTRIÇÃO CONTIDA
NO PAR. 2. DO ARTIGO 55 DA LEI 7.501/86 TER, OU NÃO, SIDO REVOGADA
PELA ATUAL CONSTITUIÇÃO, SOB O FUNDAMENTO DE SER DISCRIMINATORIA,
QUANTO AO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES, POR MOTIVO DE IDADE.
          MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO.